Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EM E N T A
RECURSO INOMINADO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO OU DE PORTABILIDADE DO NÚMERO DE TELEFONE. INUTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) determinar o restabelecimento do serviço de telefonia móvel de n. 65 98117-7106; bem como b) condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Pretensão recursal: improcedência dos pedidos iniciais ou a diminuição do valor indenizatório.
3. Falha na prestação do serviço. Existência de reclamação administrativa junto a empresa recorrente e ao PROCON, cancelamento indevido dos serviços.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 427.674.151-34 (RECORRIDO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020